Tribunal: TJDFT
Processo: 0747989-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747989-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GALLAFASSI FILHO AGRAVADO: STANLEY FERREIRA HWANG BOAVENTURA, HELENCASSIA MELO BOAVENTURA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE GALLAFASSI FILHO contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (PJe 0707530-44.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora de bens suficientes para satisfação do crédito devido. Em suas razões, o recorrente alega que a medida de suspensão da execução prejudica a efetiva satisfação do crédito, cujo valor atualizado é de R$ 6.718,68 (seis mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos), e argumenta que diversas tentativas de localização de bens dos executados, por meio de sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, foram infrutíferas. Assevera que a penhora de bens que guarnecem a residência dos devedores é necessária e justificada, especialmente diante da inexistência de outros meios para quitação da dívida. Afirma que a decisão impugnada contraria o entendimento jurisprudencial pacificado do Superior Tribunal de Justiça, que admite a penhora de bens móveis não essenciais à residência do executado, desde que estes possuam valor econômico relevante ou excedam o padrão necessário para uma vida média. A decisão também estaria em desacordo com o princípio da cooperação processual, ao não permitir a constrição de bens passíveis de satisfazer a obrigação. Pondera que o deferimento da penhora sobre os bens móveis na residência dos executados segue a ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC e garante o cumprimento da obrigação, protegendo o direito do credor à tutela jurisdicional efetiva. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com sua confirmação no mérito, para que seja deferida a penhora de bens móveis na residência dos executados, com o objetivo de assegurar a efetividade da execução e o cumprimento da obrigação. Preparo regular (ID 66052816). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar veiculado no presente recurso cinge-se à imediata expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência dos devedores agravados. Na hipótese, embora a parte agravante tenha apontado a existência do perigo na demora no fato de que os executados podem facilmente se desfazer ou, ainda, esconder os bens para que a penhora não seja efetivada, tal circunstância não representa perigo de dano em concreto a justificar a concessão da medida liminar, mas mera alegação/suposição do recorrente. Portanto, considero que eventual reconhecimento do direito vindicado pelo recorrente pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator